Tribunal: TJMT
Processo: 1050004-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1050004-72.2022.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BERNADETE ALVARENGA DOS SANTOS
Recorrido: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS E SERASA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 29/05/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050004-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNADETE ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 985.884.357-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1050004-72.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
BERNADETE ALVARENGA DOS SANTOS

Recorrido:

MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS E SERASA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 29/05/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023